Tribunal: TJMT
Processo: 1047440-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047440-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 487.833.741-91 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1047440-57.2021.8.11.0001

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos de Água e Esgoto

Parte Recorrida(s):

Pedro Rodrigues Dos Santos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 249

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – RESIDÊNCIA COM 1 HIDRÔMETRO – ECONOMIAIS RESIDENCIAL E COMERCIAL –
ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO SUPERIOR AO CONSUMO EFETIVO – PLEITO DE REVISÃO DOS VALORES COBRADOS
–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIA
IS ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TECNICA NO HIDRÔMETRO -
COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Para se obter a real e eventual comprovação de que o faturamento se deu a maior, no presente caso, faz-se necessária a realização de perícia técnica idônea junto ao hidrômetro do consumidor, o que demanda prova complexa, fugindo a competência do juizado especial.

A informação trazida pela parte ré sobre a cobrança de duas economias em um único hidrômetro, impugnada a tempo pelo consumidor, importa em exame minucioso, conforme a prova pericial já citada.

Como no âmbito dos Juizados Especiais não é admitida a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, é o caso de reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar as demandas que tenham o referido objetivo.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual a parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao refaturamento do consumo referente ao mês de setembro de 2021, a devolução do valor pago a maior, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, preliminarmente, arguiu a incompetência dos Juizados Especiais para, se for o caso, identificar o erro na cobrança do referido hidrômetro, prova que foge a alçada do sistema simplificado do rito sumaríssimo.

Em seu mérito, aduz que não existem vícios no aparelho medidor, culminando na improcedência dos pedidos.

O juízo
a quo
não acolheu as preliminares suscitadas, julgando o mérito conforma acima já relatado.

A parte autora aduz que é proprietária do imóvel vinculado à matrícula n. 373789-6, e que vem sofrendo com o aumento discrepante da cobrança de faturamento de água e esgoto, a exemplo da fatura do mês de setembro de 2021, com valor de R$ 452,82 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), alegando que seu consumo era em torno de R$ 31,26 a R$ 65,74.

Contrarrazões apresentadas no id.

160468313.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a presente demanda tem como cerne averiguar se as cobranças de consumo de água, perpetradas pela concessionária recorrente, afiguram-se legítimas, e, em caso negativo,
refaturar o montante condizente com o real consumo da parte autora.

Narra a parte autora que possuía consumo totalmente discrepante com o que tem sido cobrado em suas últimas faturas.

Inicialmente, após o despacho para apreciação do pedido liminar, a própria parte autora traz histórico de consumo (Id. 160467303) que diverge de sua tese inicial, possuindo cobranças com valores elevados e, aproximados ao débito discutido nesta lide, qual seja, a fatura referente ao mês de setembro de 2021.

Outrossim, a parte ré traz histórico de consumo do autor (Id.160467321), provando que ele varia entre 35m3 a 77m3.

Contudo, além disso, a parte ré traz a informação de que no hidrômetro n. Y17L170482, com localização n. 01.01.0412.0008.4380.0001, existe a cobrança de duas economias, sendo uma residencial e outra comercial, vide O.S. 160468258, fato que a parte autora não impugna.

Tal prova, altera a narrativa dos fatos autorais, pois em nenhum momento a parte autora relata a existência de duas economias faturadas em mesmo hidrômetro, sendo uma de cunho residencial e outra comercial.

Desse modo, ante a alegação da parte autora sobre cobranças discrepantes com seu real consumo usual e, com as provas trazidas pela parte ré, entendo que a demanda deve ser analisada de forma mais minuciosa, por meio de realização de perícia técnica idônea diretamente no hidrômetro, a fim de que possa ser comprovado os fatos como relatados, concedendo às partes igualdade na produção de provas.

Assim, compreendo não haver segurança para este juízo deliberar sobre eventual responsabilidade da recorrida no caso em discussão, a ponto de lhe impor as condenações pretendidas pela recorrida, com base somente nos documentos apresentados, sem qualquer descrição pormenorizada e detalhada das demais informações descritas acima, sendo necessária a produção de prova técnica.

Sobre esse ponto, importante destacar que o Juiz é o destinatário das provas produzidas pelas partes, tendo o julgador liberdade para avaliar com segurança o caso concreto e lhe dar o enquadramento jurídico que entender mais adequado, respeitados os limites delineados pelas partes por meio de seus pedidos.

Todavia, isso não significa que o magistrado não pode extinguir de ofício a demanda, sem resolução de mérito, quando verificar a existência ou ausência de elementos que impeçam a análise meritória da lide com segurança, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, em que a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, foge da competência desta Justiça Especializada, por ser incompatível com o procedimento sumaríssimo adotado pela Lei n. 9.099/95, atraindo, assim, a extinção da demanda (art. 51, II, da lei de regência).

Diante dessas considerações, como a produção de prova técnica é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva, de modo que a sentença hostilizada deve ser reformada julgando-se extinta sem a resolução de mérito.

Nesse sentido, por fim, é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E
DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – HIDRÔMETRO TROCADO – DISCORDÂNCIA DO CONSUMO POSTERIOR –
NÃO IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE ATÉ O
PONTO DE ENTREGA – VISTORIA REALIZADA –

DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR – CAUSA COMPLEXA –
NECESSIDADE DE PERÍCIA – INCOMPATIBILIDADE DO
RITO COM OS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.
NOS TERMOS DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.099/95, O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL TEM COMPETÊNCIA PARA CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS CAUSAS CÍVEIS DE MENOR
COMPLEXIDADE. A MENOR COMPLEXIDADE DA CAUSA PARA A
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA É AFERIDA PELO OBJETO DA PROVA E
NÃO EM FACE DO DIREITO MATERIAL (ENUNCIADO 54, DO
FONAJE). REVELANDO-SE A PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL À
AFERIÇÃO E APURAÇÃO DO REAL CONSUMO DE ÁGUA, DEVE SER
RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS, DIANTE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO, DE OFÍCIO, POR INCOMPETÊNCIA ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1009700-93.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, JULGADO EM 18/03/2021, PUBLICADO NO DJE 22/03/2021).

Portanto, é o caso de declarar a
incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
acolho
a preliminar de mérito quanto a necessidade de se realizar perícia técnica, julgando extinto sem resolução de mérito estes autos
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023